Tribunal: TJDFT
Processo: 0700252-77.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO CIVIL. NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO. INÉRCIA DA PARTE RÉ QUANTO AO OFERECIMENTO DE CONTESTAÇÃO. REVELIA CARACTERIZADA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DAS ALEGAÇÕES DA INICIAL. DINÂMICA DOS FATOS SUFICIENTE PARA CORROBORAR A VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DA PARTE AUTORA. COLISÃO NA TRASEIRA DO VEÍCULO DO AUTOR. PRESUNÇÃO DE CULPABILIDADE DA PARTE RÉ. DANO MATERIAL COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que a condenou ao pagamento da quantia de R$ 800,00 ao requerente. Recurso próprio, regular e tempestivo.

2. O recorrente alega, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, pois não se permitiu a produção de provas em audiência de instrução e julgamento. No mérito, argumenta que a colisão entre os veículos ocorreu por culpa exclusiva do recorrido que estacionou o seu veículo em local proibido. Afirma que os orçamentos apresentados pelo requerente aos autos estão acima dos valores de mercado e que a pretensão do autor não encontra respaldo em provas produzidas. Não foram apresentadas contrarrazões.

3. Da Nulidade da Sentença. A sentença observou todos os requisitos exigidos pela legislação processual civil, oferecendo aos jurisdicionados ampla, coerente e clara fundamentação. Ademais, quanto à ausência de audiência de instrução e julgamento, as partes foram intimadas em audiência de conciliação (ID 17385604) a informar se possuíam testemunhas a serem ouvidas e o que esclareceriam sobre os fatos, mas ambas se mantiveram inertes, de modo que a ausência de prova testemunhal ocorreu por ausência de manifestação de interesse das partes. Cerceamento de defesa não caracterizado. Preliminar rejeitada.

4. A princípio, cumpre esclarecer que a parte ré compareceu à audiência de conciliação realizada, mas não apresentou contestação, tendo a sentença decretado a sua revelia face a ausência de impugnação aos fatos. Assim, de forma correta, operou-se o efeito material da revelia, conforme o art. 344 do CPC, consistindo na presunção relativa de veracidade das alegações dos fatos alegados pela parte autora. Trata-se de presunção relativa, a qual pode ser infirmada quando outros elementos acostados aos autos demonstrem contrariedade às alegações autorais. Cabe destacar a possibilidade de aplicação do CPC ao sistema dos juizados especiais, conforme o disposto no artigo 1.046, § 2o. A literalidade do art. 20 da Lei 9.099/95 não impede a aplicação da revelia nos casos de ausência de apresentação de contestação. Portanto, considerando a ausência de contestação e a consequente não impugnação dos fatos alegados pelo autor na inicial, confirma-se a ocorrência da revelia do réu.

5. Cabe ressaltar que a excepcional situação social que afeta o mundo, em virtude dos efeitos da pandemia causada pelo Coronavírus (COVID-19), não foi impedimento para que o requerido apresentasse contestação. Conforme se extrai dos termos do processo, o réu foi devidamente citado (ID 17385602) e compareceu à audiência de conciliação no dia 12 de março de 2020, momento em que saiu intimado a inserir ELETRONICAMENTE, no prazo de 5 dias, toda a sua defesa, todavia, mantendo-se inerte. Assim, considerando a regular e expressa intimação do requerido e, sobretudo, diante da desnecessidade de comparecimento pessoal à sede do fórum para apresentação de contestação, é possível concluir que os efeitos causados pela pandemia do Coronavírus não foram óbice à apresentação de contestação. Revelia decretada.

6. Ainda que se trate de presunção relativa, a parte autora trouxe aos autos elementos comprobatórios suficientes para atestar a veracidade das suas alegações. Consoante as imagens anexadas aos autos pelo requerente (ID 17385598), é possível concluir que houve colisão na traseira do veículo do mesmo. Assim, presume-se culpado o motorista que colide na parte traseira do veículo que trafega à sua frente, tendo em vista o dever de guardar a distância de segurança, nos termos do art. 29, II, do Código de Trânsito Brasileiro, somente se eximindo da responsabilidade de reparar o dano causado quando demonstra, cabalmente, que a culpa pelo acidente é atribuída exclusivamente ao outro condutor. Nessa perspectiva: (Acórdão n.1117059, 07052549020188070007, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 14/08/2018, Publicado no DJE: 21/08/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

7. A presunção da culpa do condutor que colide na traseira de outro veículo é relativa e pode ser elidida pelo conjunto probatório. No caso concreto, a parte ré não se desincumbiu de seu ônus e não apresentou qualquer fato impeditivo ou modificativo do direito da parte autora.

8. A dinâmica do acidente está devidamente comprovada pelas provas produzidas nos autos. As fotos do automóvel do autor revelam que a batida se deu na traseira do veículo do mesmo. Já os orçamentos para o seu conserto detalham a extensão dos danos. Considerando que o requerido não se desincumbiu do ônus de afastar a presunção de culpa, o autor tem direito à reparação dos danos materiais comprovados.

9. Recurso da parte ré conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

10. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários em razão da ausência de contrarrazões.

11. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.